Tribunal: TJDFT
Processo: 0741411-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO.
1. O abono de permanência é a vantagem a que faz jus o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade, em valor equivalente, no máximo, ao valor de sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória, nos termos do art. 40, §1o da CRFB/1988.
2. O STJ já definiu a natureza do abono de permanência como remuneratória, no julgamento do Tema Repetitivo 424, vez que a permanência em atividade é opção do servidor, configurando-se, dessa maneira, vantagem pecuniária nos termos do que dispõe o art. 68 da Lei Complementar 840/2011. Nesse sentido, deve o abono compor a base de cálculo de todas as rubricas calculadas com base na remuneração, dentre elas, o adicional de um terço de férias.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a r. sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento: i) do abono de permanência juntamente com o reflexo no terço constitucional de férias a partir de 19/12/2018, no valor nominal de R$ 1.915,87; ii) da diferença resultante da conversão de 5 (cinco) meses de licença-prêmio em pecúnia, no valor nominal de R$41.724,50; iii) das diferenças provenientes da não inclusão do abono de permanência, do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde nos cálculos da pecúnia, no valor nominal de R$ 8.407,50. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, desde a citação, incidindo ambos até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem condenação em custas e honorários, pois ausente recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.